Tribunal: TCU
Processo: 011.002/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7519/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.002/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Clovis Albrecht (XXX.016.350-XX); Adriane Battaglin (XXX.710.060-XX); Brunilda Hahn Pilati (XXX.485.840-XX); Douglas Haas Hilgert (XXX.203.600-XX); Edite Giebemeyer (XXX.644.390-XX); Herica Tamine Pereira de Vargas (XXX.220.560-XX); Joao Batista Cardoso (XXX.425.430-XX); Kevilin Machado Rodrigues (XXX.149.060-XX); Maria Adelina de Matos Agert (XXX.929.380-XX); Sidnei Ricardo Bremm (XXX.562.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.